Tribunal: TJMT
Processo: 1064695-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO SILVA MOURA DE BARROS - CPF: 026.978.861-17 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1064695-91.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28.03.2023

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Recorrido:

RODOLFO SILVA MOURA DE BARROS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS.
COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A em razão da cobrança indevida de serviços não contratados e inseridos de forma unilateral pela empresa em sua fatura mensal denominados vivo home assistência;
skeelo AudioBooks; bancah jornais, clube de revistas; estádio TNT sports; unkids; bandnews; paramout+ ; Hube Jornal; NBA Básico; Skeelo Premium; Goread; Super Comics; Atma e NFL Básico
. Busca a restituição do valor indevidamente cobrado e o cancelamento dos serviços inseridos unilateralmente, bem como indenização por danos morais.

2.

Na espécie, verifica-se que a empresa recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC, assim não comprovou no feito a legitimidade da cobrança mensal referente aos serviços inseridos no plano do autor, tampouco comprovou a utilização das linhas telefônicas com a realização de ligações.

3.

Em que pese ter apresentado em suas razões recursais telas do seu sistema interno, não comprovou a anuência do consumidor com as inclusões dos serviços realizadas em seu plano, conferindo, assim, verossimilhança às alegações autorais.

4.

Não havendo prova nos autos acerca da legitimidade das cobranças reportadas, impõe-se o cancelamento das cobranças, e, por consequência, a restituição do valor indevidamente cobrado equivalente ao valor de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais) na forma dobrada, conforme reconhecido na origem.

5.
Por outro lado, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte autora, considerando que não houve a suspensão do fornecimento do serviço ou registro nos cadastros de inadimplentes, ademais, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito.

6.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser extirpada.

7.

Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de restituição dos valores cobrados indevidamente, uma vez que nunca utilizados pela consumidora, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a condenação em danos morais, decorrente cobrança indevida de fatura acima da média de consumo, inexistindo a suspensão no fornecimento de energia elétrica à residência da parte consumidora.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5o, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

O ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, em sua obra de Responsabilidade Civil, nos ensina que o dano moral está presente quando uma conduta ilícita causa a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios, vejamos:

[...]

Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; [...] (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.52)."

[...]

Acrescentamos que o dano psíquico é modalidade inserida na categoria de danos morais, para efeitos de indenização. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade, com sintomas palpáveis, inibições, depressões, síndromes, bloqueios etc. Evidente que esses danos podem decorrer de conduta praticada por terceiro, por dolo ou culpa; [...]. (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.54).

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Malgrado o recorrido tivesse sofrido certo desconforto em ter sido cobrado indevidamente por serviços não contratados, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e EXTIRPAR a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023